Tribunal: TJSP
Processo: 1036291-91.2024.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. Alegação de vícios construtivos. Imóvel inapto para uso. Sentença de procedência da ação principal e improcedência da reconvenção. Apelo da ré reconvinte. Inadimplemento substancial da fornecedora. Rescisão contratual por culpa exclusiva da vendedora corretamente reconhecida. Inaplicabilidade da Lei no 13.786/2018.

Ementa:

RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. Alegação de vícios construtivos. Imóvel inapto para uso. Sentença de procedência da ação principal e improcedência da reconvenção. Apelo da ré reconvinte. Inadimplemento substancial da fornecedora. Rescisão contratual por culpa exclusiva da vendedora corretamente reconhecida. Inaplicabilidade da Lei no 13.786/2018. Resolução motivada por falha do fornecedor. Incidência do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 543 do STJ. Restituição integral das parcelas pagas. Pedidos de indenização, demolição e reconstrução de muro e obrigação de fazer. Ausência de prova técnica idônea. Vícios estruturais imputáveis à fornecedora. Impossibilidade de transferir ao consumidor o ônus de corrigir defeitos do empreendimento. Ausência de uso efetivo e regular do imóvel. Unidade não foi devolvida por ausência de condições seguras de habitabilidade. Inexistência de fruição juridicamente relevante. Pedido subsidiário de distrato de unidade diversa. Inviabilidade. Extrapolação dos limites objetivos da lide. Ausência de pertinência com o contrato discutido nos autos. Sentença mantida. Recurso não provido.